Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-08.2020.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000153-08.2020.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (EMBARGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (EMBARGANTE), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (EMBARGANTE), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (EMBARGADO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (EMBARGADO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que rejeitou recurso anterior, no qual se buscava o afastamento da condenação por lucros cessantes decorrentes da paralisação de veículo sinistrado. Sustenta a embargante que houve omissão do julgado quanto à análise de documentos comprobatórios de faturamento médio e histórico de operações. Requereu a supressão da omissão e o afastamento da sucumbência, ou, subsidiariamente, a aplicação da regra da sucumbência mínima. O embargado, por sua vez, pleiteou a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de documentos referentes a lucros cessantes; (ii) apurar a caracterização de intuito protelatório na interposição dos embargos, com eventual imposição de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos lucros cessantes, assentando que não houve comprovação objetiva de prejuízo financeiro, tampouco contratos frustrados em razão da paralisação do veículo.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova efetiva do prejuízo econômico para a condenação em lucros cessantes, afastando a possibilidade de presunção automática nesse tipo de situação.

5.

O embargante apenas repisa argumentos já enfrentados e tenta rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, destinados apenas a sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

6.

Caracterizada a natureza protelatória do recurso, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

7.

Não há alteração quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, uma vez que a parte embargante foi vencida no pedido de lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso rejeitado, com imposição de multa.

Tese de julgamento
:

1.

A apreciação expressa e fundamentada da inexistência de prova de lucros cessantes afasta a alegação de omissão no acórdão.

2.

Embargos de declaração que apenas reiteram fundamentos já analisados são considerados protelatórios e ensejam a aplicação de multa.

3.

A prova dos lucros cessantes exige demonstração concreta de prejuízo, não sendo admitida presunção automática em razão da paralisação de veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 806.229/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.08.2017, DJe 16.08.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1721443/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.03.2022, DJe 30.03.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que rejeitou os Aclaratórios manejados pela autora/embargante para afastar o pedido de condenação em lucros cessantes decorrente da paralisação do veículo sinistrado, sob o fundamento de que a embargante não demonstrou o quanto deixou de auferir.

Aduz que há omissão no aresto no que tange à análise dos documentos que demonstram o seu faturamento médio nos últimos 03 meses e que o histórico detalhado das operações, incluindo documentação que mostram os fretes realizados, os valores auferidos, as despesas operacionais e a média líquida de faturamento diário, demonstram a perda relativa ao período que ficou parado.

Requer seja suprida a omissão apontada e o afastamento da condenação sucumbencial atribuída a ela, embargante, considerando o eventual acolhimento do pedido. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da sucumbência mínima, impondo-se ao réu/embargado o ônus integral das despesas processuais e honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões no Id 281690880 com pedido de condenação ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC., diante do caráter protelatório da embargante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante afirma que o acórdão padece de
omissão
, sob o argumento de não pronunciado adequadamente sobre a questão dos lucros cessantes.

O voto condutor do acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“(...)

Quanto à omissão referente ao pedido de lucros cessantes (Embargos de MARTELLI TRANSPORTES LTDA.)

A empresa embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar a presunção de lucros cessantes em casos de paralisação de caminhões de carga, além de não ter apreciado adequadamente os documentos juntados aos autos.

Verifica-se que a decisão embargada enfrentou expressamente a questão, consignando a inexistência de comprovação objetiva do efetivo prejuízo financeiro decorrente da paralisação do veículo.

O acórdão foi claro ao afirmar que a documentação apresentada não demonstrou que a empresa deixou de auferir receitas em razão do acidente,
tampouco que existiam contratos previamente firmados e não cumpridos por falta do veículo sinistrado.

Ademais, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo necessária a prova efetiva do prejuízo econômico. Assim, não há omissão no julgado, mas mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, o que não autoriza a interposição de embargos de declaração. (...)”

Verifica-se que

o
voto condutor do acórdão recorrido apreciou de modo coerente e completo essa questão, dando-lhe, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela ora embargante.

É clara a intenção da embargante de rediscutir a matéria, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém, esta via é destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Nesse contexto, a interposição de novos embargos de declaração, que repisam pontos suscitados e já analisados anteriormente, enseja a aplicação da multa prevista no art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
, pois o segundo recurso é reputado manifestamente protelatório.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REPETIÇÃO DE QUESTÕES SUSCITADAS NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.026
,
§ 2º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015
no
julgamento dos Embargos de Declaração II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração. III - Consideram-se protelatórios embargos de declaração que repetem questões suscitadas e analisadas em recurso anterior, ensejando a aplicação da multa prevista no art.
1.026
,
§ 2º
, do
Código de Processo Civil de 2015
.
IV -Descabida a condenação ao pagamento de honorários recursais, porquanto não houve condenação anterior a tal título, deixando a Autarquia de insurgir-se oportunamente. V - Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 806.229/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017).

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. 1 . Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. O art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. 3. Hipótese em que o embargante reproduz as alegações já analisadas nos julgados anteriores, razão por que se considera protelatório o presente recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1721443 SP 2020/0156841-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA 2021/0016610-1, relator Min. Mauro Campbell Marques, julgamento em 14-3-2022, Segunda Turma, DJe de 17-3-2022).

Quanto ao ônus da sucumbência, nada deve ser alterado, visto que a embargante foi vencida no pedido referente aos lucros cessantes.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração,
com a imposição de

multa à embargante de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025